Tribunal: TJPA
Processo: 0800384-58.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12546 - Real
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800384-58.2022.8.14.0012

APELANTE: LEANDRO DE SOUZA MELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO IICITO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. INVIABILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA SOMADO AO ACERVO PROBATÓRIO QUE REMONTAM AO DELITO DE TRÁFICO. REVISÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUE JUSTIFICA O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO QUE CONFESSA

A POSSE DO ENTORPECENTE, PORÉM, PARA CONSUMO PESSOAL, O QUE NÃO ENSEJA A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. SÚMULA 630, STJ. JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO PACIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LEANDRO DE SOUZA MELO,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1
ª Vara da Comarca de Cametá
/PA, que o condenou à pena de
11 (onze) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado,
pela prática dos crimes capitulados no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, Num. 12338812 - Pág. 1/9.

Suas razões voltam-se para a desclassificação do delito contido no ar.t 33, da Lei 11.343/2006, para o art. 28 do mesmo Diploma Legal, e, subsidiariamente, requereu a revisão da pena e gratuidade processual, Num. 12338819 - Pág. 1/13.

Em contrarrazões,
o Ministério Público
pugnou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu Improvimento (
Num. 12338827 - Pág. 1/7
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO apenas para afastar as circunstâncias da conduta social e da personalidade do agente, recalculando a pena, Num. 14290483 - Pág. 1/4.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 29 de outubro de 2023.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

2.

MÉRITO

2.1.

AUTORIA E MATERIALIDADE

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra sentença condenatória,
pugnando pela
desclassificação do delito imputado no decreto condenatório (art. 33, da Lei 11.343./2006), para o art. 28 do mesmo Diploma Legal, aduzindo ser usuário de entorpecentes.

O Apelante foi denunciado pela pratica do crime descrito no
Art. 33 da Lei 11.343/06, conforme os fatos contidos na Peça Acusatória, Num. 12338708 - Pág. 1/3:

“Narram os inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 04 de março de 2022, por volta das 18h00min, na Avenida Inácio Moura, Porto da Balsa, neste Município de Cametá/PA, o acusado, já qualificado, praticou o crime de tráfico de drogas, em razão de estar na posse de 01 (um) tablete de substância entorpecente aparentando ser “maconha”, pesando aproximadamente 373 g, sendo que pelas circunstâncias tudo se destinava ao tráfico de entorpecentes.

Segundo consta, na data e hora acima mencionadas, mediante informações repassadas pelo serviço de inteligência da Unidade Policial Militar, uma guarnição de moto patrulhamento, deram apoio as outras guarnições para abordar um caminhão baú, placa JVY 2439, na rampa do Porto da Balsa, nesta cidade de Cametá, acontece que durante a abordagem foi constado que o caminhão era conduzido pelo senhor Olavo Alves de Castro Sobrinho, o qual informou que estava trazendo uma mudança para este município pertencente ao denunciado Leandro de Sousa Melo, vulgo “Leandrinho”. Durante a abordagem, dentro da cabine do referido caminhão, foi encontrado com o denunciado Leandro, mais precisamente dentro de uma bolsa que este portava, 01 (um) tablete de “Maconha” pesando aproximadamente 373 g”

O magistrado
A Quo
julgou procedente a Denúncia, condenando o acusado à pena de 11 (onze) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime telado.

O art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O réu negou a autoria, afirmando que a droga apreendida era para consumo pessoal, porém, suas alegações restaram isoladas do contexto probatório.

Verifico que a materialidade restou comprovada nos autos
Auto de Inquérito por Flagrante - Num. 12338705 - Pág. 1, Boletim de Ocorrência, Num. 12338689 - Pág. 3, Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, Num. 12338689 - Pág. 6, Laudo de Constatação Provisório, Num. 12338689 - Pág. 7/8, Laudo Definitivo, Num. 12338770 - Pág. 1/2.

O laudo de constatação definitivo,
Num. 12338770 - Pág. 1/2,
consignou uma
embalagem, do tipo "tablete", confeccionada com fita adesiva amarela e papel filme PVC, contendo erva seca prensada, pesando no total 370,g (trezentos e setenta gramas), atestando positivo para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância THC (Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecido como MACONHA.

A autoria é incontestável.

Outrossim, nem a acusação nem a condenação estão baseadas exclusivamente na prova testemunhal, haja vista que o auto de prisão em flagrante e os laudos de exame dos entorpecentes as complementam e dão robustez probatória, sendo certo que a condenação também não está baseada somente nas provas colhidas na fase policial, portanto.

Os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo robustecem as provas materiais.

Em sentido contrário, entretanto, o depoimento do réu não se escora em nenhuma prova do caderno probatório, restando isolada nos autos.

Vejamos.

Na fase instrutória, Num. 12338791 - Pág. 1/4, foram colhidos os depoimentos das testemunhas de acusação e defesa, bem como procedido ao interrogatório do acusado.

EDNAMAR JAIRO LANDEIRA, Sargento da polícia militar que participou da diligência, ao ser inquirido perante o Juízo, declarou “que estava de serviço no dia dos fatos, quando foi acionado pelo serviço de inteligência da PM relatando que estava chegando um caminhão baú vindo do porto de Carapajó, na direção da cidade de Cametá. Que o depoente e sua guarnição, se deslocaram para o porto da balsa Camila Navegações, então abordaram o condutor do caminhão e solicitaram para que se dirigisse para o quartel da PM. Lá realizaram a revista no veículo, com ajuda do cão farejador da PM, e encontraram dentro de uma mochila, no interior da cabine do veículo, uma mochila com drogas. Afirmou que a bolsa encontrada na cabine do caminhão, com drogas pertencia ao acusado LEANDRO DE SOUZA MELO, que havia negado que a bolsa lhe pertencia” (depoimento extraído da sentença).

A testemunha PM 3º Sargento ODILEIO TAVARES BORGES afirmou “que a bolsa encontrada na cabine do caminhão, com drogas pertencia ao acusado LEANDRO DE SOUZA MELO. O condutor do veículo estava prestando serviço de frete e não conhecia o acusado, nem sabia das drogas que este estava transportando” (depoimento extraído da sentença).

A testemunha JOAO PEDRO DA CRUZ MENDES, relatou que conhece o acusado de venda de açaí e que moram relativamente próximos e que sabe que o acusado é casado e nunca soube do envolvimento do acusado com venda de entorpecentes (depoimento extraído da sentença).

O réu, perante autoridade policial, negou que a droga fosse sua, Num. 12338689 - Pág. 19.

Em seu interrogatório, sob o crivo do contraditório, relatou “q
ue não
sabia que esse pedaço de maconha seria tráfico. Devido a não ter estudo. Que não tinha conhecimento disso, devido não ter conhecimento da lei. Que consumia muita maconha, devido sua mulher ser braba, brigar com o acusado, que comprou em Barcarena até mesmo para seu consumo. (
Neste momento o Magistrado questiona anterior condenação por tráfico).
Que neste caso comercializava petequinhas, na rua, na esquina, que foi abordado e preso. mas devido esse tempo, não quis mais saber disso. Que é trabalhador. Que confessa
que a maconha era sua, mas para seu consumo.

Consoante a prova oral perfectibilizada em sede instrutória, percebe-se que o réu apresenta uma versão fantasiosa que não se ampara em nenhuma prova, restando tímida e isolada do acervo probatório.

Lado outro, o
s depoimentos das testemunhas de acusação (policiais que realizaram a diligência), em conjuntos com os demais elementos de provas debruçados nos autos, comprovaram a autoria delitiva (art. 33 da Lei de Drogas).

Esclareço que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção em sua conduta ou de que tivesse algum interesse em incriminar falsamente o acusado. Pelo contrário, quando coeso e em harmonia com as demais provas dos autos, são válidos e revestidos de eficácia probatória.

Não outro é o entendimento pacificado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONFISSÃO DO CORRÉU. ACERVO PROBATÓRIO COESO. I - Inviável a absolvição quando a confissão do correu, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e dos usuários, todos prestados em Juízo, bem como as circunstâncias do caso concreto, evidenciam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - Recurso conhecido e desprovido (TJ-DF 07174487220208070001 DF 0717448-72.2020.8.07.0001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 25/11/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, o
depoimento dos policiais não apresenta qualquer contradição que prove as alegações da defesa de que o flagrante teria sido ilegal, conforme já exposto. Ao contrário, os depoimentos merecem crédito, até porque as alegações da defesa de que os policiais faltaram com a verdade é sua única opção, já que são eles as únicas testemunhas ouvidas.

Outrossim, não é possível a desclassificação do delito para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/06, seja porque não há nenhuma evidência de que a droga seja para consumo próprio, seja porque restou clara a indicação de tráfico de drogas.

Segundo o § 2º do referido artigo,
" para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
".

Não se pode olvidar que o art. 33 da Lei 11.343/06 possui diversos tipos penais, entre eles "transportar, trazer consigo, guardar", o que é justamente o caso dos autos.

Embora não tenha sido flagrado nenhum ato de mercancia em si, as circunstâncias do flagrante apontam claramente para o tráfico de entorpecentes, seja pelo modo como a droga estava acondicionada (tablete) e elevada quantidade de “Maconha” (370g – trezentos e setenta gramas) seja pelos seus antecedentes.

Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE MACONHA E BALANÇA DE PRECISÃO NO INTERIOR DO IMÓVEL. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. PLEITO CONCERNENTE À DESCLASSIFICAÇÃO INVIABILIZADO. MINORAÇÃO DA REPRIMENDA. POSSIBILIDADE. FAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS A PERMEAREM A AÇÃO DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Se se extraem dos autos elementos probatórios a atestarem prática do delito de tráfico de drogas pelo apelante, registrando-se a apreensão de drogas e material destinado à medição do tóxico no interior de sua residência, não tem lugar a edição de decreto desclassificatório - Há de se reduzir a pena-base ao mínimo patamar legal, se para sua quantificação fora tomada em consideração circunstância judicial já inserida em tipologia delitiva (TJ-MG - APR: 10352200004161001 Januária, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/06/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. 1) - DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AVENTADA CARÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO. TESE AFASTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E ROBUSTO NO SENTIDO DE DEMONSTRAR QUE O RÉU PRATICOU AS CONDUTAS DE TRÁFICO, CONSISTENTES EM “TRAZER CONSIGO” UMA PORÇÃO DE “COCAÍNA” E “MANTER EM DEPÓSITO” SEIS PORÇÕES DE “COCAÍNA”, DEVIDAMENTE EMBALADAS, COM INTUITO DE REPASSÁ- LAS À TERCEIROS, ALÉM DE TER SIDO APREENDIDO QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DINHEIRO EM NOTAS TROCADAS E UMA BALANÇA DE PRECISÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA ABORDAGEM COESA E EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS, ALÉM DE SER DOTADA DE FÉ PÚBLICA. VALIDADE. PRECEDENTES. VERSÃO APRESENTADA PELO APELANTE E PELAS INFORMANTES QUE SE REVELA INCONSISTENTE E DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, QUE VISA TÃO SOMENTE À ISENÇÃO DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1.1) - No caso em apreço, o local, as condições em que a ação se desenvolveu, as circunstâncias do flagrante, a forma como a droga foi encontrada, somado ao dinheiro em notas trocadas e a balança de precisão apreendida, contrapõem-se, de modo veemente, à tese absolutória. (...)(TJPR - 4ª C.Criminal - 0005420-16.2020.8.16.0017 - Maringá -J. 11.04.2021)

É de se destacar, portanto, que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe pertence, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal.

Ademais, a alegação de que o acusado é usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício
(
Acórdão 1306853
, 07244182520198070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 16/12/2020).

Assim, os testigos trazidos à colação e as circunstâncias da prisão, permitem a edição do decreto condenatório, tal como proferido pelo juízo
A Quo
, razão pela qual mantenho a condenação
.

2.2.

DOSIMETRIA DA PENA

O apelante requereu a revisão da pena, alegando excesso na análise das circunstâncias judiciais, bem como dupla valoração de uma mesma circunstância.

Pugnou, ainda, pela aplicação da atenuante de confissão e compensação com a agravante de reincidência.

Em se tratando de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a dosimetria da pena deve considerar a obediência ao art. 42 da Lei 11.343/2006 c/c art. 59 do Código Penal.

O Art. 42 da Lei 11.343/2006, denota que
“
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O preceito secundário o crime tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, da Lei 11.343/2006), delimita a pena de r
eclusão, de

5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na análise das circunstâncias judiciais, o juiz sentenciante assim sopesou:

“01. Culpabilidade: O RÉU AGIU COM CULPABILIDADE EXACERBADA, VEZ QUE SE APROVEITOU DE UM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA/FRETE PARA TRAZER DROGAS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA PARA CAMETÁ; 02. Antecedentes: elemento neutro; 03. Conduta Social: CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA, HAJA VISTA QUE, CONFORME VERIFICADO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO PENAL, O ACUSADO HAVIA ENCERRADO RECENTEMENTE O CUMPRIMENTO DE PENA, OCASIÃO EM QUE FOI CONDENADO POR TRÁFICO, E TAO LOGO, EM LIBERDADE TORNOU A DELINQUIR, DEMONSTRANDO DESAPREÇO PELA VIDA

HONESTA E PELA LEI PENAL; 04. Personalidade: O RÉU DEMONSTRA COMPORTAMENTO MITOMANIACO, FANTANSIANDO UMA HISTÓRIA EM JUÍZO, INCLUSIVE TOTALMENTE DIVERGENTE DA VERSÃO APRESENTADA QUANDO DE SUA AUTAÇÃO EM DELEGACIA, COM O CLARO FIM DE PERTURBAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL; 05. Motivos do Crime: são típicos da espécie, portanto elemento neutro no presente caso; 06. Circunstâncias do Crime: AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME SÃO DESFAVORAVEIS, HAJA VISTA QUE HOUVE PRÁTICA DE TRÁFICO INTERMUNICIPAL, SENDO AS DROGAS ORIUNDAS DE BARCARENA, TENDO TRANSITADO ENTRE OS MUNICIPIOS DE ABATETUBA E IGARAPÉ MIRIM, ATÉ CHEGAR À COMARCA DE CAMETÁ; 07. Consequências do Crime: elemento neutro no presente caso; 08. Comportamento da Vítima: também neutro no presente caso”.

A “Culpabilidade”, “Conduta Social” “Personalidade” e “Circunstâncias” foram valoradas negativamente, sendo imputada, ao apelante, a pena base de 9 (nove) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Com a devida vênia, a imputação da pena merece reparos.

Em que pese a fundamentação do Magistrado dada à atribuição de desvalor na culpabilidade do agente, entendo-a por inidônea, visto que a conduta do agente não transborda o tipo penal previsto pelo legislador.

No caso, o réu não utilizou do serviço de transporte para propriamente, conduzir a droga até outro Município, apenas aproveitou a condução e que se destinava à novo Município de morada, para transportar o entorpecente.

Porém, inobstante a fundamentação inidônea, entendo que o fato de o réu ter cumprido pena e voltado a delinquir demonstra indubitavelmente, a necessidade de maior reprovabilidade da conduta, não cabendo a exasperação d apena, sob esta ótica, no vetor “Conduta Social”, e sim, na “Culpabilidade”.

Neste sentido, transporto a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (30 KG DE MACONHA). EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias ostentam idoneidade para agravar a pena-base mediante a valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime.2. O fato de o delito ter sido cometido logo após o agravante deixar o presídio demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta, não se confundindo esse fundamento com o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência, inexistindo o alegado bis inidem. 3. A quantidade da droga é fundamento idôneo para exaspera a pena-base e, ao contrário do que o recorrente sustenta, não houve dupla utilização desse fundamento para exasperar a pena-base e vedar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o afastamento desta se deu em razão da reincidência verificada. 4. Agravo regimental improvido." (AgRg no AREsp 843.364/MS, rel Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, j. 2/6/2016, DJe 16/6/2016, grifou-se)

Em razão do exposto, mantenho o desvalor, porém, sob outra fundamentação.

No que tange ao vetor “Conduta Social”, compreendida pelo caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho., entendo que inexistem parâmetros para aferição da circunstância, razão pela qual merece decote a exasperação atribuída a este vetor.

A personalidade foi valorada negativamente ao argumento de que “
O RÉU DEMONSTRA COMPORTAMENTO MITOMANIACO, FANTANSIANDO UMA HISTÓRIA EM JUÍZO, INCLUSIVE TOTALMENTE DIVERGENTE DA VERSÃO APRESENTADA QUANDO DE SUA AUTAÇÃO EM DELEGACIA, COM O CLARO FIM DE PERTURBAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL”
.

O argumento, entretanto, não merece prosperar, pois os elementos utilizados basearam-se tão somente no crime em questão e não no conjunto de caracteres subjetivos do agente, seus aspectos psíquicos, expressão psicológica do temperamento, como a agressividade, insensibilidade acentuada, maldade, ambição, desonestidade, perversidade, de forma geral.

Em relação às circunstâncias, o Juiz atribuiu desvalor ao vetor, por considerar negativa a conduta do réu de praticar tráfico intermunicipal”, uma vez que as drogas provieram de Barcarena, tendo transitado pelos Municípios de Abaetetuba e Igarapé-Mirim, até chegar à Comarca de Cametá.

Ressalto que o transporte de drogas entre municípios, constitui fundamento idôneo para exasperação da pena-base, pois revela maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, HC 453.224/SP), logo, mantenho o desvalor.

As demais circunstâncias foram valoradas neutras e, não havendo fundamentação que justifiquem o desvalor, somada a proibição da
reformatio in pejus
, mantenho-as.

Ressalto que a atribuição negativa dada a duas circunstâncias judiciais (“Culpabilidade” e “Circunstâncias do Crime”), já autoriza a fixação da pena acima do mínimo legal
(
RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber)
.

Assim, fixo a pena-base em 6 (seis) anos, 3 (três)meses de reclusão e 624 (seiscentos e vinte e quatro) dias-multa.

Acertadamente, o Juiz A Quo, deixou de aplicar a atenuante de confissão (art. 65, III, “d”, CP), visto que o apelante somente confessa a posse para consumo próprio, e não o tráfico, impedindo a sua incidência (Súmula 630, do STJ).

Logo, na segunda fase de dosimetria da pena persiste a agravante do art. 61, I, do Código Penal, relacionada a reincidência, diante do documento id, tornando a pena provisória em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa.

Inexiste possibilidade de incidência do §4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006, diante da reincidência do réu.

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, torno DEFINITIVA a pena de LEANDRO DE SOUZA MELO em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Quanto à pena pecuniária, o juiz estabeleceu em 100 (cem) dias-multa, não se atentando para o parâmetro imposto no art. 33 da Lei de Drogas, que é de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias-multas.

Considerando a proibição da
reformatio in pejus,
mantenho a pena pecuniária imposta em sentença, de 100 (cem) dias-multa,
fixado em em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito
.

O regime inicial de cumprimento de pena será mantido fechado, em razão da reincidência,

Num. 12338805 - Pág. 1/2, que autoriza a opção mais gravosa.

Neste sentido é o entendimento do STJ o qual transcrevo a seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PENA DE CINCO ANOS E DEZ MESES DE RECLUSÃO. PACIENTE PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e do art. 59, todos do Código Penal, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. De mais a mais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permitir a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito, o que foi observado no presente caso. 2. Muito embora o julgador deva se ater aos limites legais fixados para o estabelecimento do regime carcerário, a escolha do modo de cumprimento não está vinculada, de forma exclusiva, ao quantum da pena dosada, incumbindo ao magistrado a análise do caso concreto, a fim de adaptar o regime aos fins da pena, sempre em observância aos mandamentos hauridos dos arts. 5º, XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 3. É perfeitamente possível o estabelecimento de regime mais gravoso do que o legalmente previsto, ficando a cargo do julgador a prognose de suficiência do regime inicial. No presente caso, as instâncias de origem estabeleceram o regime prisional fechado levando em conta as circunstâncias concretas do caso, em especial os maus antecedentes e a reincidência do agravante. 4. A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos. 5. Assim, tendo em vista o quantum de pena fixado ao agravante, superior a 4 anos, a recidiva torna imperiosa a fixação do modo mais radical para o início da execução da pena reclusiva, de acordo com o art. 33 do Código Penal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no HC: 644232 SP 2021/0037642-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2021).

Eventual detração deverá ser realizada pelo Juiz da Vara de Execuções Penais.

3.

ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

Por fim, não merece acolhimento o pleito da defesa para a concessão da isenção de custas e despesas processuais, uma vez que a condenação nas custas judiciais se revela como sendo um consectário legal da norma do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O STJ firmou entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Ademais, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

A propósito: AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018.

Mantidos os demais consectários impostos no decreto condenatório.

4.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto, e no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para redimensionar a pena de LEANDRO DE SOUZA MELO para 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias, e 100 (cem) dias-multa.

É o voto.

Belém, 05/12/2023